Tribunal: TJES
Processo: 5012472-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012472-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO CORREA BARBOSA e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012472-71.2023.8.08.0024

RECORRENTES:
FABIANO CORREA BARBOSA, SIMONE FERRI DA SILVA BARBOSA; EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDOS:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA; FABIANO CORREA BARBOSA, SIMONE FERRI DA SILVA BARBOSA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DE ENERGIA INDEVIDA. DANO MATERIAL. PERDA DE UMA CHANCE. VALOR DIVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por FABIANO CORREA BARBOSA, SIMONE FERRI DA SILVA BARBOSA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Em síntese, a parte autora
narra que em 06/03/2023 solicitaram a vistoria da Requerida para que fosse autorizada a conversão energética, no prazo de até 10 dias úteis. Aduzem que em 13/03/2023 foi realizada a vistoria, sendo informados da necessidade de algumas adequações.

No dia 17/03/2023, os autores informaram a correção das irregularidades apontadas, sendo informado prazo de até 15 dias úteis para nova vistoria. Que em 20/04/2023, os autores tiveram o fornecimento da energia cortado, sem qualquer tipo de aviso ou motivo justificável. Que diligenciaram junto a empresa ré, sendo informados de nova irregularidade.

Por fim, afirmam que no dia 21/04/2023 outra equipe técnica foi enviada à residência dos autores que constatou que “não havia nenhuma das irregularidades apontadas na segunda vistoria, tendo em vista que existia o fio neutro e os fios de entrada, bem como que inexistiam motivos para o corte de energia na residência dos Requerentes”.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A a pagar a ABIANO CORREA BARBOSA, SIMONE FERRI DA SILVA BARBOSA o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) , no total, sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, à título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignada com a sentença proferida no Id.6790240, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a condenação da requerida em danos materiais é devida, uma vez que teve que desembolsar com valores para realizar uma adequação desnecessária, além da perda de uma chance pelos meses que não puderam usufruir da geração de energia própria.

Irresignada com a sentença, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, defendendo o exercício regular do direito e a consequente inexistência de danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
parte autora,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se a evidente falha na prestação de serviço por parte da requerida, que afirmou a existência de problemas técnicos para não proceder com a instalação do conversor de energia. Ato contínuo, suspendeu a energia elétrica da residência de forma indevida. Desse modo, é patente o dever de indenizar os autores pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$10.000,00).

No que diz respeito ao recurso dos autores, em relação ao primeiro pedido de danos materiais no valor de R$112,05, tendo o serviço sido realizado pela empresa de energia solar antes da segunda análise dos técnicos da concessionária, não é possível afirmar que tal serviço era desnecessário, ou seja, não restou comprovada a existência de dano material nesse caso.

Ademais, quanto à indenização em relação à conta de energia, tampouco cabe o ressarcimento, uma vez que o período em que os autores poderiam, supostamente, se beneficiar da energia solar após as adequações é a partir do mês de abril. Tal conclusão decorre da informação contida na fatura de energia Id. 6789963, que indica que a leitura foi realizada em 9 de março de 2023, ou seja, uma semana antes dos ajustes solicitados pela concessionária. Assim, não é viável a condenação da recorrida por danos materiais pela fatura de energia elétrica do mês de março.

No entanto, quanto ao pedido de reconhecimento de perda de uma chance, entendo ser o caso de reforma da sentença. O Superior Tribunal de Justiça conceitua a teoria da perda de uma chance da seguinte forma:

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - PERDA DE UMA CHANCE - DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COLETA DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS DO CORDÃO UMBILICAL DO RECÉM NASCIDO - NÃO COMPARECIMENTO AO HOSPITAL - LEGITIMIDADE DA CRIANÇA PREJUDICADA - DANO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO - 1. [...] 3.
A teoria da perda de uma chance aplica-se quando o evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda. 4. Não se exige a comprovação da existência do dano final, bastando prova da certeza da chance perdida, pois esta é o objeto de reparação.
5. Caracterização de dano extrapatrimonial para criança que tem frustrada a chance de ter suas células embrionárias colhidas e armazenadas para, se for preciso, no futuro, fazer uso em tratamento de saúde. 6. Arbitramento de indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido pela criança prejudicada. 7. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 8. Recurso especial provido." (STJ - REsp 1291247/RJ - 3ª T. - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - J. 19.08.2014 - DJe 01.10.2014 )

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - HOSPITAL - ATUAÇÃO NEGLIGENTE - ÓBITO - INDENIZAÇÃO PELA CHANCE PERDIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SÚMULA Nº
7
/STJ - 1- Recurso especial interposto contra acórdão publicado na

vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2-
A teoria da perda de uma chance comporta duplo viés, ora justificando o dever de indenizar em decorrência da frustração da expectativa de se obter uma vantagem ou um ganho futuro, desde que séria e real a possibilidade de êxito (perda da chance clássica), ora amparando apretensão ressarcitória pela conduta omissiva que, se praticada a contento, poderia evitar o prejuízo suportado pela vítima (perda da chance atípica).
3- [...]. 4-
À luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final.
5- [...] 6- Atuação negligente dos profissionais médicos que retirou da paciente uma chance concreta e real de ter um diagnóstico correto e de alçar as consequências normais que dele se poderia esperar. 7- Na responsabilidade civil pela perda de uma chance, o valor da indenização não equivale ao prejuízo final, devendo ser obtido mediante valoração da chance perdida, como bem jurídico autônomo. 8- Ainda que estabelecidos os danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com base no sofrimento e na angústia do autor pela morte de sua esposa, não se mostra desarrazoada a quantia fixada a esse título, mesmo considerando que a indenização deve reparar apenas a chance perdida. 9- Recurso especial não provido. (STJ - REsp 1.677.083 - (2017/0034594-5) - 3ª T. - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 20.11.2017 - p. 2247)
.

Pois bem, observa-se que é incontroverso que os recorridos agiram de forma negligente. Assim, inegavelmente, a conduta negligente da recorrida resultou no impedimento dos autores de utilizar da geração própria de energia a partir do dia 17 de março de 2023, quando informaram a EDP das adequações. Assim, observo que o valor cobrado pelo consumo de energia na fatura de abril de 2023
(Id. 6789950, fls 17)
foi o total de R$384,30 (trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), devendo esse valor ser restituído aos autores como perda de uma chance e não o equivalente ao produzido em Kwh.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
, para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no montante de R$384,30 (trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), devendo este valor ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros a partir da citação. Sem custas e honorários ante o resultado.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)